Tribunal: STF
Processo: RE 602908
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAODINÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPASSE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO NO MOMENTO DO PAGAMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA



    1. A matéria relativa à possibilidade de exigência de Certidão Negativa de Débito após a efetiva prestação do serviço contratado não tem ressonância constitucional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.